Tribunal: TJMT
Processo: 1014690-68.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014690-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), PETROVINA SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.489.028/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE SOJA DA SAFRA 2016/2017 – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE SEIS FAZENDAS DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – BENS REMANESCENTES QUE POSSUEM OUTRAS ANOTAÇÕES DE HIPOTECAS – INSEGURANÇA QUANTO À SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS – MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante estejam penhorados seis imóveis, cujas avaliações apontadas suplantariam o valor do débito executado, a existência de outros registros de hipoteca não permitem aferir que sejam suficientes para garantir todos os débitos vinculados.

Deve ser mantida a decisão que, por cautela e necessidade, assegura o resultado útil do processo e mantém a totalidade das penhoras recaídas sobre os imóveis dos executados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBIA ARGENTA DEON E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 1002495-18.2017.8.11.0003, oriundos de Contrato de Compra e Venda de Sementes de Soja da Safra 2016/2017 nº PETRO 31-206/2016, movida por PETROVINA SEMENTES LTDA., deferiu a penhora de seis fazendas dos executados, ora agravantes.

Em breve síntese, as partes agravantes sustentam que o valor das penhoras excede substancialmente o valor da própria execução. Informam que a execução tem um saldo de R$1.017.071,31 e que as suas terras penhoradas possuem valor muito superior à isto, não precisando exatamente qual.

Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para determinar que a empresa recorrida escolha somente um dos bens por ele indicado e necessário para garantir a dívida exequenda.

Efeito suspensivo indeferido (ID 139978662).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 140310356).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 143240650).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

É cediço que a processualística civil autoriza a indicação de bens à penhora pelo credor, a fim de compelir o devedor ao pagamento do débito ou que se tomem as medidas necessárias para satisfazer a execução ou garantir a dívida. Em outros termos, deve-se preservar a efetividade do processo executivo,
in verbis
:

“Art. 829. [...]

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”

Assim, consoante ensina Humberto THEODORO JÚNIOR,
“não se inclui mais no ato citatório a convocação para nomear bens à penhora, visto que na disciplina implantada pela Lei nº
11.382
/2006, a faculdade de indicar os bens à penhora foi atribuída ao credor, que a pode exercer na propositura da execução, ou seja, na própria petição inicial (art. 652, § 2º CPC/73). Exercida a faculdade, constarão do mandado de citação os bens a serem penhorados, caso o devedor não pague a dívida nos três dias fixados pelo art. 652, CPC73”.

In casu
, em que pese à penhora ter recaído sobre seis imóveis, cujas avaliações apontadas pelos recorrentes suplantariam o valor do débito executado, ao que extrai dos documentos acostados nos autos é que referidos imóveis possuem outros registros de hipoteca, portanto, não há como aferir com exatidão se apenas uma das fazendas indicada como remanescentes da garantia, são suficientes para a satisfação da execução.

Ademais, verifico que não foi colacionado pelos recorrentes qualquer tipo de documento que comprove o valor das seis fazendas penhoradas, especialmente avaliações, bem como o auto da penhora que contesta. Assim, impossível nesta fase processual analisar o alegado excesso de execução.

Assim, embora estejam penhorados seis imóveis, a existência de ônus não permitem aferir que sejam suficientes para garantir todos débitos a eles vinculados.

Portanto, evidentemente, há de ser mantida a decisão de primeiro grau que, por cautela e necessidade, assegura o resultado útil do processo e mantém a totalidade das penhoras já recaídas sobre os imóveis dos executados, ficando ressalvada a possibilidade de nova avaliação.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022